Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 28/10/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves, acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada mês devido; b) condenar as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 28/10/2023 até a data da efetiva entrega das chaves, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada desembolso.
2. Ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, conforme ID 66466175.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. De início, é de se pontuar que o fato de o pleito de lucros cessantes possuir como base o valor do imóvel não retira a competência dos juizados para julgamento da causa. No caso em questão, o valor da causa restou delineado pela parte autora em sua peça de ingresso, sendo R$ 2.264,56, a título de juros de obra, R$ 7.350,00, a título de lucros cessantes, e outros R$ 15.000,00, a título de danos morais, acarretando um total de R$ 24.614,56, valor este que se encontra dentro dos parâmetros elencados no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA.
5. Na origem, a autora, ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais argumentando, em suma, que celebrou com as requeridas contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/04/2023. Todavia, até o momento do ajuizamento da ação o imóvel ainda não havia sido entregue. Acrescentou que o prazo total, considerando os 06 (seis) meses de prorrogação, encerrou em 28/02/2024, sendo que, após encerrado esse prazo, a Construtora requerida realizou em sua sede reunião com a Comissão de Representantes para informar que o novo prazo para conclusão da obra seria 30/05/2024.
6. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da presente ação. Sustentam que deve ser considerado como valor da causa o valor do contrato objeto da lide, qual seja R$ 127.453,19, sob fundamento de que os lucros cessantes requeridos pela autora possuem como base o valor do imóvel, que ultrapassa o limite legal de competência dos juizados. Argumentam ainda que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
7. Por sua vez, a parte autora, em seu recurso, insurge-se quanto à improcedência do pleito de indenização por supostos danos morais. Sustenta que seu pedido não se baseou no atraso da obra, mas sim, no fato de que a unidade que lhe foi entregue não atendeu a sua exigência, haja vista ter pedido que seu apartamento não fosse próximo às áreas de convivência social do condomínio.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 66466115 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema no 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às requeridas na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela autora, a título de aluguéis, no período em que as requeridas estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, como restou pontuado na sentença, as requeridas não lograram comprovar a ocorrência de quaisquer eventos extraordinários, de sorte que as dificuldades naturalmente suportadas não são aptas a excluir suas responsabilidades, eis que inerente à sua própria atividade (teoria do risco empresarial).
11. Como bem pontuado na sentença, a alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, sob o fundamento de dificuldade de contratação de mão-de-obra ou aquisição de insumos durante a Pandemia de Covid-19 não prospera, seja porque o contrato foi celebrado em 30/08/2021 (ID no 198068453), quando se era permitido saber a real dimensão pandêmica, seja porque o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. De mais a mais, não se trouxe aos autos qualquer prova técnica para embasar a alegação, de modo que por esse motivo também deve ser afastada a ocorrência de caso fortuito.
12. Com relação aos supostos danos morais, apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
13. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos caracteriza mero inadimplemento contratual e não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
14. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Diante da sucumbência recíproca, condeno ambos os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Ficam as empresas recorrentes condenadas em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, haja vista a apresentação de contrarrazões pela parte adversa. Sem condenação da recorrente Frankilane em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.